Tribunal: TJMT
Processo: 0001525-09.2015.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001525-09.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.227.540/0001-14 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (APELADO), MARIO SERGIO MARQUES - CPF: 984.761.578-00 (ADVOGADO), OSCAR LUIS OLIVEIRA - CPF: 407.593.931-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS A CARGO DO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora a desistência seja uma faculdade conferida ao autor, inolvidável que, se ela ocorre depois da citação, aquele responde não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.

Considerando o trabalho empregado pelo advogado, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para seu exercício, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a título de honorários advocatícios, eis que fixados em consonância com o estabelecido pelo artigo 85, §2º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001525-09.2015.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, MMª Juíza Rachel Fernandes Alencastro Martins, lançada nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 0001525-09.2015.8.11.0002 (Código 384202)
,
ajuizada em face de
ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA - ME
, que homologou a desistência e, julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC, e por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais almeja a exclusão da condenação das custas processuais e honorários sucumbenciais, sob o argumento de que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, e caso este não seja o entendimento que os honorários seja diminuído em patamar ínfimo considerando a atuação na causa sob pena de se mostrar como fonte de enriquecimento sem causa (Id. 112658494).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que quem deu causa a instauração do presente processo foi o recorrente, que com sua “
desídia e desorganização, levou à cobrança título que havia sido anteriormente novado, ou seja, ingressou com ação de cobrança com base em título extinto por novação
” (sic).

Informa que “
o Banco Autor ofereceu resistência em relação a contestação apresentada pelos Réus, como se verifica da impugnação ofertada no id. 43613042 – pág.12/19, pela qual, não obstante a efetiva comprovação da novação, insistiu no prosseguimento da ação
” (sic).

Por consequência, afirma que “
não procede a tese de redução da verba honorária, até porque a mesma foi arbitrada no mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, de modo que não há falar em arbitramento exacerbado
” (sic) (Id. 112659950).

O preparo foi recolhido (Id. 112658496).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Importante tecer alguns apontamentos que ocorreram no transcurso do processo, para tratarmos acerca da sucumbência e do princípio da causalidade.

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação ordinária condenatória em face de
ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA – ME
, almejando receber um crédito de R$109.793,78 (cento e nove mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), referente ao Contrato de Abertura De Crédito - GIRO EMPRES FLEX nº 121.612.154, no valor limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A empresa demandada apresentou sua defesa, discorrendo, em síntese, que a referida dívida foi novada (id. 112658478 - Pág. 1 a 16). Houve apresentação de impugnação à contestação pelo banco, que discordou quanto à novação (id. 112658480 - Pág. 12 a 19). Ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (id. 112658480 - Pág. 30 e 31).

Somente posterior a isso, o banco-autor requereu a desistência do feito (id. 112658485).

Com a homologação da desistência, o juízo de primeiro grau condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O valor dado a causa é de R$109.793,78 (cento e nove mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), que atualizado pelo INPC até a presente data, monta de R$ 169.638,75 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Importante dizer que em caso de extinção do processo pela desistência, quem deu causa à instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

E pelo que consta dos autos, o banco ajuizou a ação para cobrar valor, cuja dívida foi novada (id. 112658478 - Pág. 20 a 32). E não bastasse a referida informação na contestação apresentada, esta insistiu no prosseguimento da ação.

Assim, tenho que quem deu causa a instauração equivocada do processo foi o autor, ora apelante, devendo, portanto suportar com o ônus da sucumbência.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO – APLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A homologação do pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, não a isenta de suportar o pagamento das despesas processuais” (TJ-MT - EMBDECCV: 10060584720188110015 MT,
Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2020)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO –
DESISTÊNCIA
RECURSAL –
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
É

perfeitamente justo e razoável, que a parte que requereu a desistência após a apresentação da defesa, seja compelida a arcar com os honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
(TJ-MT - AC: 00027168120188110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/09/2019)

Em relação ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, deve ser lembrado que eles são arbitrados, a teor do preceito contido no art. 85, § 2º, do CPC, em montante que deve variar entre 10% e 20% da condenação, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e tempo exigidos do causídico.

Assim, o juiz não está obrigado a fixá-los no patamar mínimo nem no máximo, mas desde que leve em consideração tais elementos.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Isso porque, existem casos em que se o valor da verba honorária for excessivo ou irrisório, desproporcional ao contexto fático-processual, é permitida a aplicação da exceção prevista no § 8º do art. 85 do CPC, ou seja, o arbitramento da verba por equidade.

Na hipótese dos autos, tem-se que os honorários de sucumbência montam em aproximadamente R$ 16.963,87 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) se levarmos em consideração o valor da causa atualizado; o valor da dívida objeto de lide é de R$109.793,78; a ação foi ajuizada em 27/01/2015 e a sentença homologatória foi proferida em 24/08/2021, ou seja, depois de decorrido mais de 6 (seis) anos da sua interposição; o processo tramitou na Comarca de Várzea Grande inicialmente de forma física e trasmudou para eletrônico em 16/09/2020.

Diante disso, entendo que a verba referente aos honorários fixada na sentença foi compatível com os elementos previstos em lei para seu arbitramento, bem como sendo o necessário para retribuir o trabalho desenvolvido pelo causídico, pois o proveito econômico obtido é estimável e o valor da causa não é baixo.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E NÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ARTIGO 85, § 2º E 6º DO CPC
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Havendo um proveito econômico e corrigido o valor da causa, os honorários não devem ser apreciados de forma equitativa, mas sim em obediência a ordem legal. Isso porque, não se está a falar em valor inestimável da causa ou irrisório o proveito econômico.
Quanto ao pedido de condenação a litigância de má-fé, tem-se que o exercício do direito de defesa se impõe, e não constitui por si só litigância de má-fé, tal qual esta demanda prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações. Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte. (TJ-MT 00202750520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA – RECONVENÇÃO – DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 85, §2º DO CPC – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO EXCEPCIONAL
– RECURSO DESPROVIDO. O ajuizamento de outra ação de busca e apreensão, com a concretização da apreensão de veículo objeto da lide, de dívida liquidada, demonstra defeito na prestação de serviço pela Instituição Financeira, cuja situação enseja a indenização por dano moral. A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8º do art. 85 do CPC, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. No caso dos autos, o proveito econômico se mostra quantificável e não se afigura irrisório, razão pela qual deve ser mantido os honorários fixados a partir do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo §2º do art. 85 do CPC
. (N.U 1002140-25.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022